Tribunal: TJPA
Processo: 0031333-90.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031333-90.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANA LUCIA DA SILVA RESENDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO. REFORMA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente na fase de cumprimento de sentença, os quais totalizaram R$ 50.276,97, sendo R$ 45.706,34 referentes ao principal (diferenças de progressão funcional e reflexos) e R$ 4.570,63 correspondentes aos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos homologados observam fielmente os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à correta aplicação dos juros de mora fixados no acórdão da 1ª Turma de Direito Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado deve verificar a adequação dos cálculos apresentados ao título executivo judicial, inclusive de ofício, sendo possível a correção de erro material ou equívoco aritmético, desde que não se trate de matéria já preclusa.

4.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a verificação da fidelidade dos cálculos, mas acarreta preclusão quanto a matérias que exigiriam alegação específica, como a incidência de tributos e contribuições.

5.

O acórdão que formou o título executivo foi expresso ao fixar os juros moratórios no percentual aplicável à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

6.

A planilha apresentada pela exequente utilizou critério híbrido de juros, aplicando 6% ao ano até junho de 2012 e apenas posteriormente a taxa da poupança, o que diverge do comando judicial transitado em julgado.

7.

A utilização de metodologia não prevista na decisão exequenda configura afronta aos limites da coisa julgada e justifica a reforma da sentença homologatória.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 535, §3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1930477/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 23.08.2022, DJe 20.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0031333-90.2011.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por ANA LÚCIA DA SILVA RESENDE, servidora pública municipal, visando à execução do julgado que reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 50.276,97 (cinquenta mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), dando procedência total ao pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Em consequência, determino que, do montante homologado, seja expedido precatório-requisitório, no valor de R$ 45.706,34 (quarenta e cinco mil, setecentos e seis reais e trinta e quatro centavos), em favor de ANA LUCIA DA SILVA RESENDE, abandando-se os honorários contratuais do advogado, nos termos do item “b” da petição de ID 24782627.

Quantos aos honorários exequendos, em cumprimento ao comando do art. 535, § 3º, II, do CPC/15 c/c art. 5º da Resolução nº 29, de 11 de novembro de 2016, deste Tribunal de Justiça, determino a expedição de ofício-requisitório para o fim de intimar a FAZENDA PÚBLICA ao pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, do valor a título de honorários de sucumbência em favor de JADER DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ 15.509.357/0001-77, no valor de R$ 4.570,63 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e três centavos).

Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 96 (RE 579431/RS) saliento que o valor homologado deverá ser acrescido de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição que será expedida.

Em razões recursais, o Município de Belém sustenta, em síntese, a existência de equívocos nos cálculos homologados. Alega que os juros de mora foram calculados em desacordo com o título executivo judicial, que determinava a aplicação do índice da caderneta de poupança, enquanto a planilha da exequente aplicou a taxa de 6% ao ano para parte do período. Aduz, ainda, que os cálculos não contemplaram os descontos previdenciários e fiscais obrigatórios. Ao final, pugna pela reforma da decisão para que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a correta apuração do débito.

Em contrarrazões, a apelada pede o não provimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar se os cálculos homologados pelo Juízo a quo observam fielmente os parâmetros fixados no título executivo judicial, formado pelo acórdão da 1ª Turma de Direito Público.

Na fase de execução, a exequente apresentou memória de cálculo totalizando R$ 50.276,97, distribuídos em R$ 45.706,34 relativos ao principal (diferenças de progressão funcional e reflexos) e R$ 4.570,63 referentes a honorários sucumbenciais

Conforme o art. 535, §3º, do CPC/2015, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda Pública não impede a análise da adequação dos cálculos ao título judicial, mas acarreta preclusão quanto a matérias que exigiriam alegação específica, como a incidência de descontos previdenciários e de imposto de renda. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo . Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4 . Agravo interno provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Assim, a análise deste Tribunal fica restrita à verificação da fidelidade dos cálculos aos parâmetros do título judicial, não sendo possível reabrir discussão sobre a aplicação de descontos legais, matéria que precluiu pela inércia do Município.

O acórdão que constituiu o título executivo judicial, foi explícito ao determinar os parâmetros para os consectários legais, reformando a sentença de primeiro grau neste ponto. A decisão estabeleceu que os juros moratórios deveriam incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Contudo, da análise da planilha de cálculos apresentada pela exequente e dos critérios nela descritos, verifica-se que foi aplicada uma taxa de juros de 6% ao ano até junho de 2012, para somente após esse período ser utilizado o índice da poupança. Tal metodologia diverge do comando judicial transitado em julgado, que não previu tal critério híbrido ou a aplicação da taxa fixa de 6% a.a. para qualquer período.

Dessa forma, a decisão que homologou um valor calculado com base em juros de mora diversos do estabelecido no acórdão merece ser reformada, para adequar a execução aos exatos limites da coisa julgada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém para, reformando a sentença homologatória, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja realizada nova apuração do valor pela contadoria do juízo.

O novo cálculo deverá observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo judicial.

É o voto

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025